Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-59.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005975-59.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIO ALEX PRADO CARMO - CPF: 726.851.581-20 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA LIMA CARMO - CPF: 395.754.891-87 (APELADO), VALDIVINO EMBELINO PENA - CPF: 202.491.441-15 (APELADO), RAFAEL SILVA CARVALHO - CPF: 053.511.371-43 (APELADO), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (APELADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), LINDOMAR JOSE DO CARMO JUNIOR - CPF: 317.824.261-91 (APELADO), LIDIANY LIMA DO CARMO GUIMARAES - CPF: 769.380.691-15 (APELADO), LUCIOMAR LIMA DO CARMO - CPF: 202.335.401-30 (APELADO), VALDIVINO EMBELINO PENA - CPF: 202.491.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA CARVALHO - CPF: 053.511.371-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião especial urbana. Ausência de comprovação dos requisitos legais. Posse exercida por mera permissão ou tolerância familiar. Inexistência de animus domini. Não comprovação de ausência de propriedade de outro imóvel. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos legais, especialmente os elementos subjetivos da posse (animus domini), ausência de outro imóvel em nome do autor e a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião especial urbana, nos termos do art. 183 da Constituição Federal e do art. 1.240 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A usucapião especial urbana exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo de 5 anos; b) animus domini; c) imóvel urbano com área não superior a 250m2; d) utilização para moradia própria ou da família; e) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

4. O apelante não produziu prova quanto à inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural, requisito essencial para a configuração da usucapião especial urbana, não tendo juntado certidões negativas de propriedade emitidas pelos cartórios de registro de imóveis ou qualquer outro documento comprobatório.

5. A prova testemunhal demonstrou que a ocupação do imóvel pelo autor decorreu de mera permissão familiar, caracterizando-se como detenção e não posse ad usucapionem, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância".

6. Os depoimentos evidenciaram que o imóvel era ocupado de maneira alternada entre diversos familiares, não havendo exclusividade na posse, e que o autor era visto apenas como neto que residia no local com a avó ou após sua saída, em razão de mera tolerância.

7. A prova documental apresentada pelo apelante mostrou-se insuficiente para comprovar a posse contínua e ininterrupta pelo período mínimo legal, pois os comprovantes de IPTU em seu nome referem-se apenas aos anos de 2020 e 2021, as faturas de energia elétrica iniciam-se apenas em 2019, e as declarações dos confrontantes foram lavradas apenas em 2021.

8. O próprio apelante ajuizou a ação de usucapião em 01/07/2021, pouco menos de 3 meses antes do falecimento da proprietária do imóvel (sua avó), que ocorreu em setembro de 2021, sendo que a de cujus apenas saiu do imóvel em 2019, o que demonstra que, ainda que fosse desconsiderada a ocupação por mera tolerância, o apelante não residiu no imóvel por 5 anos ininterruptos com animus domini.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIO ALEX PRADO CARMO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação de “Usucapião” (Proc. nº 1005975-59.2021.8.11.0004), ajuizada pela apelante contra ESPÓLIO DE MARIA DA GLORIA LIMA CARMO e outros, rejeitou os pedidos iniciais, por entender ausente o preenchimento dos requisitos legais da usucapião especial urbana, especialmente os elementos subjetivos da posse (animus domini), ausência de outro imóvel em nome do autor e a posse mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos 5 anos (cf. Id. nº 305634471).

Em suas razões recursais, o apelante alega que reside no imóvel desde 2004, totalizando mais de 17 anos de ocupação contínua, pacífica, ininterrupta e com animus domini. Sustenta que utiliza o bem como sua residência habitual, realizando o pagamento regular de IPTU desde 2007 e efetuando melhorias no local. Argumenta que o imóvel foi submetido à ação de execução e leilão nos autos do processo nº 0005810-15.2010.8.11.0004, tendo o apelante arcado integralmente com as despesas processuais sem qualquer participação dos demais herdeiros. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de usucapião (cf. Id. nº 305634472).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 305634479).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de usucapião especial urbana.

Na sentença recorrida, o magistrado entendeu não estarem presentes os requisitos legais para a configuração da usucapião especial urbana, especialmente por não ter sido comprovada a inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural em nome do autor, bem como por não ter sido demonstrada a posse contínua e com animus domini, considerando que a ocupação do imóvel decorreu de mera tolerância familiar.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel por meio da usucapião especial urbana, nos termos do art. 183 da Constituição Federal e do art. 1.240 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a usucapião especial urbana exige a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a) posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta pelo prazo de 5 anos; b) animus domini; c) imóvel urbano com área não superior a 250m2; d) utilização para moradia própria ou da família; e) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu não estarem presentes os requisitos legais para a configuração da usucapião especial urbana, especialmente por não ter sido comprovada a inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural em nome do autor, bem como por não ter sido demonstrada a posse contínua e com animus domini.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao juízo a quo.

Primeiramente, quanto à alegação de que o imóvel foi submetido à ação de execução e leilão nos autos do processo nº 0005810-15.2010.8.11.0004, tendo o apelante arcado integralmente com as despesas processuais, observo que tal argumento constitui inovação recursal, não tendo sido apresentado na petição inicial ou durante a instrução processual. Conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”, o que não foi demonstrado no caso em tela.

No que tange ao requisito da inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural, constato que o apelante não produziu qualquer prova nesse sentido. Não foram juntadas certidões negativas de propriedade emitidas pelos cartórios de registro de imóveis, tampouco declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento que comprovasse o preenchimento desse requisito essencial para a configuração da usucapião especial urbana.

Quanto ao animus domini e à continuidade da posse, a prova testemunhal colhida durante a instrução processual não corroborou as alegações do apelante. Pelo contrário, os depoimentos demonstraram que a ocupação do imóvel pelo autor decorreu de mera permissão familiar, caracterizando-se como detenção e não posse ad usucapionem.

As testemunhas e informantes ouvidos em juízo, inclusive os arrolados pelo próprio autor, relataram que outros membros da família, como os irmãos do autor, LUCIANA e ADRIANO, também residiram no local por períodos variados. O informante JOÃO foi enfático ao relatar que a ocupação do imóvel se dava de maneira alternada entre diversos familiares, afirmando que o autor “ia e voltava” e que o imóvel servia para acolher netos. A testemunha ANTÔNIO também relatou que a filha de JOÃO passou temporadas no imóvel e destacou que o autor não era uma presença constante, mas alguém que permanecia ali “de favor”, evidenciando o uso precário do bem.

A circunstância de que outros netos passavam temporadas na casa da avó foi confirmada por todas as testemunhas e informantes ouvidos nos autos, o que evidencia que a ocupação do imóvel não se deu de forma exclusiva, mas inserida no contexto familiar de acolhimento múltiplo e alternado.

Embora os depoimentos tenham sido uníssonos ao afirmar que não houve oposição à posse, também restou claro e consensual entre as testemunhas e informantes que ninguém via o autor como proprietário, mas apenas como neto que residia no local com a avó ou após sua saída, em razão de mera tolerância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a posse exercida por mera permissão ou tolerância não gera direito à usucapião, sendo imprescindível o animus domini.

Ademais, a prova documental apresentada pelo apelante também se mostra insuficiente para comprovar a posse contínua e ininterrupta pelo período mínimo legal. Os comprovantes de IPTU em nome do autor referem-se apenas aos anos de 2020 e 2021, sendo que os anteriores constam em nome da de cujus. As faturas de energia elétrica iniciam-se apenas em 2019, e as declarações dos confrontantes foram lavradas apenas em 2021, não evidenciando a posse anterior.

Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante, em seu recurso, afirma que "desde o falecimento da titular do domínio, o Recorrente passou a exercer a posse sem qualquer subordinação ou anuência dos demais herdeiros", o que contradiz sua alegação de posse com animus domini desde 2004, pois reconhece que somente após o falecimento da proprietária passou a exercer a posse de forma autônoma.

Ocorre que o apelante ajuizou a ação de usucapião em 01/07/2021, pouco menos de 3 meses antes do falecimento de sua avó, proprietária do imóvel, que ocorreu em setembro de 2021. Conforme relatado pelas testemunhas, a de cujus apenas saiu do imóvel em 2019 para ficar na casa do pai do apelante, a fim de que este pudesse cuidar de sua saúde, deixando a residência aos cuidados do neto/apelante.

Assim, ainda que fosse desconsiderada a ocupação por mera tolerância, o apelante não residiu no imóvel por 5 anos ininterruptos com animus domini, pois, conforme sua própria oitiva e a das testemunhas, apenas em 2019 passou a residir sozinho no imóvel, tendo ajuizado a ação em 2021, com contestação apresentada em 27 de março de 2023, o que demonstra a interrupção no período de aquisição de, no mínimo, 5 anos.

Diante desse contexto fático-probatório, não há como reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a configuração da usucapião especial urbana, seja pela ausência de comprovação de que o apelante não possui outro imóvel urbano ou rural, seja pela não demonstração da posse contínua, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo legal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor (artigo 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025